Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701599-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIAS MONTEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS. SITUAÇÃO LABORAL IDÊNTICA. MESMAS ATRIBUIÇÕES E NO MESMO AMBIENTE DE TRABALHO. NR No 15 DA No 3.214 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. LAUDOS TÉCNICOS. PERÍODOS DIVERSOS. NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. AFERIÇÃO CONTRADITÓRIA. PRINCÍPIO DE ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na presente hipótese o demandante pretende receber o valor do adicional de insalubridade em grau máximo (20%), nos termos em que fora concedido a servidor indicado como paradigma. 2. De acordo com os artigos 79 a 83 da Lei Complementar local no 840/2011, os servidores públicos civis do Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, devem receber adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. O Decreto local no 32.547/2010, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, determina a realização de perícia, tendo previsto a aplicação subsidiária das normas regulamentadoras aprovadas pela Portaria no 3.214/1978 do Ministério do Trabalho. 3.1. Logo, observa-se a possibilidade de pagamento do valor do adicional de insalubridade e de periculosidade aos servidores do Distrito Federal. 3.1. Diante desse cenário, a partir da regulamentação acima mencionada percebe-se que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa será definida por meio de perícia no local de trabalho, com a devida elaboração de laudos técnicos individualizados, nos termos do art. 52 do Decreto local no 34.023/2012. 4. No caso em exame observa-se que o servidor paradigma, ocupante do mesmo cargo público, desempenha as mesmas atividades laborais no mesmo ambiente de trabalho, e recebia adicional de insalubridade em grau máximo (20%), tendo sido reduzido o benefício para grau médio (10%) no ano de 2019. 4.1. De acordo com as informações colhidas em outros "Laudos Técnicos das Condições de Trabalho" (LTCAT), produzidos posteriormente, e de outros laudos periciais judiciais realizadas no mesmo ambiente de trabalho, foi verificada a existência de elementos causadores de insalubridade em grau médio. 5. Apelação interposta conhecida e parcialmente provida para julgar o pedido parcialmente procedente para conceder ao demandante o adicional de insalubridade nos mesmos moldes do reconhecimento procedido em favor do servidor paradigma. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o do Decreto 97.458/1989, asseverando que os efeitos da condenação não alcançam o período anterior à formalização do laudo pericial que atestou a insalubridade do recorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria, alega violação aos artigos 5o, inciso XXXV, 37, caput, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, sustentando deficiência na prestação jurisdicional e ofensa ao princípio da legalidade. O recorrido, em contrarrazões, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo Perfeito Peghini, OAB/DF 46030 (id 36038991, pág. 3). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação ao artigo 6o do Decreto 97.458/1989, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1338053 AgR, Relator Min. LEWANDOWSKI, DJe de 23/11/2021). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrido, Rodrigo Perfeito Peghini, OAB/DF 46030. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012